Tribunal: TJSP
Processo: 1014206-48.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Contratação do serviço Uber Flash para entrega de mercadoria – Motorista que encerrou a corrida sem entregar o produto – Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada – Responsabilidade e obrigação solidária do aplicativo de transporte perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Contratação do serviço Uber Flash para entrega de mercadoria – Motorista que encerrou a corrida sem entregar o produto – Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada – Responsabilidade e obrigação solidária do aplicativo de transporte perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único, e 14) – Precedentes – Uber que disponibilizou ao autor e-mail do motorista para solução do problema – Ausência de resposta ao e-mail e pedido de número de telefone do motorista não atendido – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Danos morais, todavia, não caracterizados – Indenização indevida – Sentença mantida – Recursos desprovidos, e majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.